Tribunal: TJMT
Processo: 1002381-49.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1002381-49.2021.8.11.0000 – Alto Garças
Agravante: Banco Bradesco S.A.
Agravada: Lúcia Bicudo de Souza
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por Banco Bradesco S.A., em face da decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Alto Garças, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c declaração de prática abusiva e liberação de reserva de margem consignável c/c repetição de indébito e dano moral que lhe move Lúcia Bicudo de Souza, deferiu a tutela de urgência pretendida, para determinar a interrupção dos descontos efetivados na folha de pagamento do benefício previdenciário da parte autora, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 12.887,74 (doze mil, oitocentos e oitenta e sete reais e setenta e quatro centavos).
Inconformado, o agravante defende que não restou correta a interpretação adotada pela magistrada, pois, a multa diária é inaplicável ao caso em análise, tendo em vista que o desconto da parcela ocorre mensalmente. Assevera que a astreinte não pode ser confundida com indenização, motivo pela qual não pode permanecer nos termos arbitrados.
Requer o afastamento da multa diária, ou, subsidiariamente, a redução do quantum fixado. Pugna pela concessão do efeito suspensivo.
É o relatório.
Decido.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a sua inadmissibilidade, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que em princípio este se enquadra no inciso I, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
No presente caso, vislumbra-se a presença dos pressupostos autorizadores para a suspensão dos descontos na folha de pagamento da autora, tendo a douta magistrada fundamentado que “a parte requerente é pessoa idosa, e os descontos, aparentemente indevidos, são efetuados diretamente em verba alimentar previdenciária” (id. 43946254 – autos de origem).
Entendo, em princípio e por prudência, não conceder a antecipação almejada, devendo aguardar a manifestação da douta magistrada a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Ademais, não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque eventual sucesso do recurso atingirá o pedido formulado.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Face a análise do pedido de tutela antecipada recursal, julgo prejudicado os embargos de declaração n. 1002381-49.2021.8.11.0000, oposto pelo recorrente.
Intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se a douta juíza a quo para que preste as informações necessárias.
P. I.
Cuiabá, de de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator